Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PRETTO & PRETTO LTDA. - CNPJ: 24.744.302/0001-32 (EMBARGADO), VALDIR PRETTO - CPF: 083.956.599-20 (EMBARGADO), JANDIR PRETTO (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de desistência formulado antes do julgamento do Recurso deve ser acolhido, e é desnecessária a anuência da outra parte (art. 998 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aduz que o “
acórdão foi omisso ao pedido subsidiário (...) no tocante a manutenção da penhora em pelo menos 30% sobre o valor bloqueado
”.

Manifestação dos embargados no ID 85730989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 998 do CPC permite que o recorrente desista do Recurso a qualquer tempo, por ato unilateral, sendo desnecessária a concordância da outra parte.

Confira-se:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO ANTES DO JULGAMENTO DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. 1.
O pedido de desistência recursal é, em regra, direito potestativo da parte e pode ocorrer a qualquer momento no processo, desde que efetuado antes do julgamento da causa, como ocorrido no caso dos autos
. 2. Embargos de declaração acolhidos para, tornando sem efeitos o acórdão embargado, homologar o pedido de desistência do recursal, nos termos dos artigos 501 do Código de Processo Civil e 34, IX, do RISTJ.
(STJ, EDcl no RMS n. 14438/PR, Relª. Desª. Alderita Ramos de Oliveira, convocada do TJ/PE, DJe 1º.3.2013). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, ante a manifesta prejudicialidade,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021